Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ATRASO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196). DEVER DE FORNECIMENTO DO ESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a lhe ressarcir o valor desembolsado para aquisição do medicamento DOCETAXEL, bem como uma consulta com oncologista, no valor total de R$3.019,.63. Afirma que o medicamento mencionado estava em falta na farmácia de alto custo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual teve de arcar com tais custos, pelo que requer seu ressarcimento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. Importante destacar que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da medicação indicada. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).
4. Conforme norma do art.196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
5. Conclui-se que ao Estado incumbe a obrigação de fornecer condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no sentido expresso da Constituição Federal/88, pois o direito à saúde aparece insculpido como postulado fundamental da ordem social brasileira. Patente omissão estatal, faz eclodir sua responsabilidade, vez que, comprovado o atraso no fornecimento, pelo recorrido, de medicação imprescindível ao tratamento da paciente é flagrante o descumprimento do dever indeclinável e imposto ao estado por imperativo constitucional. Dessa forma, cabe ao poder judiciário, assegurar a máxima aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Precedente da Turma Recursal (Acórdão n.711105, 20130110189945ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/09/2013, Publicado no DJE: 16/09/2013. Pág.: 236).
6. No caso dos autos, restou devidamente comprovado por meio do relatório emitido por médica da própria rede pública de saúde (ID 36899439) que o medicamento DOCETAXEL encontrava-se em falta na rede pública de saúde, bem como não havia substitutivo idôneo. Comprovado, ainda, os gastos com o mesmo, conforme notas fiscais de ID’s 36899440,036899441 e 36899442, as quais totalizam R$2.819,50 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Já no que se refere à consulta com oncologista, no valor de R$200,00, entende-se incabível o pretendido ressarcimento. Isso porque não restou comprovado que a autora não conseguiu consulta na rede pública de saúde, sobretudo considerando que a mesma já estava inserida no programa de atendimento da Secretaria de saúde.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte ré a ressarcir à autora o valor de R$2.819,50 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). O valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o seu desembolso, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.